Tribunal: TJSP
Processo: 1130422-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALIMENTAÇÃO KOSHER. Ausência de fornecimento de alimentação Kosher solicitada previamente. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO PARCIAL. Passageira, que em razão de sua fé religiosa, comprovou ter solicitado previamente a alimentação Kosher. Ausência de prova de seu fornecimento à autora que permaneceu

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALIMENTAÇÃO KOSHER. Ausência de fornecimento de alimentação Kosher solicitada previamente. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO PARCIAL. Passageira, que em razão de sua fé religiosa, comprovou ter solicitado previamente a alimentação Kosher. Ausência de prova de seu fornecimento à autora que permaneceu 11 horas sem alimentação. No entanto, cabível a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.